Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-98.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002269-98.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (APELADO), CLARICE MARIA DA ROCHA - CPF: 415.734.800-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na execução de título extrajudicial que move contra
Flaminio Valerio Specian e outra
,
indeferiu a exordial, ante a ausência de recolhimento de custas

e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que logrou efetuar o recolhimento das custas, mencionando, inclusive, a certificação do pagamento pelo departamento competente. Requer a reforma da sentença com o retorno do feito para o devido processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Flaminio Valerio Specian e outra, tendo o d. magistrado determinado a intimação do exequente para comprovar o recolhimento das custas (id. 153713834).

Diante da inércia (id. 153713835),
o douto magistrado
a quo
indeferiu a exordial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC (id. 153713836).

Inconformado, o apelante defende que logrou efetuar o recolhimento das custas, mencionando, inclusive, a certificação do pagamento pelo departamento competente. Requer a reforma da sentença com o retorno do feito para o devido processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente, convém trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o autor se manteve inerte, nada requerendo. E, apesar de sustentar que o departamento competente certificou quanto ao recolhimento, não é o que se verifica na certidão lançada no id. 153713833.

Assim, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, tenho que andou bem o douto magistrado ao indeferir a inicial, ante o descumprimento do disposto no art. 321, parágrafo único, do diploma processual, não havendo qualquer mácula na sentença.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -

ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”
(RAC n. 1044188-57.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.03.2022 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(RAC n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023